Tribunal: TJMT
Processo: 1010167-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010167-47.2021.811.0000
AGRAVANTE(S):
BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO(S):
MARIA CLARA MORAES ARRUDA SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A , em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e reparação de danos n. 1011835-27.2021.8.11.0041, proposta por MARIA CLARA MORAES ARRUDA SANTOS, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a operadora de saúde a liberar e custear o procedimento cirúrgico pós-bariátrico.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 90365462, a agravante relata que a decisão merece ser reformada, posto que não pode ser impelida a autorizar a realização de procedimento cirúrgico, conforme indicação médica relatada, sem ao menos existir cobertura contratual para tanto.
Sustenta, ainda, que a possibilidade de aplicação de multa, em decorrência de descumprimento, demonstra-se extremamente excessiva.
Alega que “a negativa encampada se deu com base no entendimento da ANS de que as plásticas mamárias previstas no rol da ANS, terão cobertura obrigatória somente quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não se incluindo procedimento de plástica para correção da hipertrofia mamária, visto que classificada como tratamento estético” (sic).
Pontua que não se podem criar obrigações contratuais inexistente e, ainda, que inexiste no presente caso os requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Advoga a necessidade de perícia técnica prévia, para atestar se os procedimentos pretendidos são de fato reparadores, ou apenas tem o fito de melhorar a estética, na medida em que somente foram negados por esse motivo, e que não há nenhuma legislação ou cláusula contratual que obrigue a operadora a arcar com cirurgias plásticas estéticas pós procedimento bariátrico.
Esclarece que a agravada goza de cobertura apenas dos procedimentos descritos e especificados no contrato firmado entre as partes, e a mera existência de prescrição médica não justifica imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento.
Pontua a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde editados pela ANS, e alega que a negativa em custear a cirurgia está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito.
E diante desse cenário, pondera a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede o provimento deste instrumento com a revogação da decisão agravada.
Certificado recolhimento do preparo recursal, em dobro, no ID n. 95528967.
É o relatório. Decido.
Certificada a tempestividade e a regularidade formal, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Cuida-se os autos originários de ação de obrigação de fazer proposta com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico reparador, de modo a assegurar a funcionalidade de cirurgia bariátrica realizada.
Consta que a negativa fora embasada na ausência de cobertura das normativas da Agencia Nacional de Saúde, e no contrato celebrado entre as partes.
A togada singular, por entender que a cirurgia reparadora pós-bariátrica não tem caráter estético, por se tratar de intervenção indispensável para a continuidade do tratamento e pleno restabelecimento da saúde física e psicológica da paciente, deferiu a tutela de urgência requestada, e determinou a liberação do procedimento, nos termos seguintes, in litteris:
“[...] Com estes fundamentos, defiro parcialmente a tutela antecipada de urgência antecedente, e determino à ré que autorize e custeie, no prazo de cinco dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos – plástica mamaria feminina não estética com prótese de silicone (x2); mamoplastia (x2), correção de lipodistrofia braquial (2x), correção de lipodistrofia crural (2x) e tratamento cirúrgico da lipomatose –, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora.
Indefiro o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (mil mil reais) em caso de descumprimento desta decisão. [...]” (Id. 55174987 dos autos de origem).
Não se conformando, insurge-se a operadora de saúde, ora agravante, postulando pela suspensão da decisão hostilizada, a pretexto da natureza estética do procedimento reclamado, que carece de cobertura contratual e legal.
Dessarte, é certo que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctória, não vislumbro os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela recursal initio littis, uma vez que a negativa e/ou a demora em fornecer o procedimento/medicamento para o tratamento prescrito pelo médico responsável pela paciente, ora agravada, desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida e a saúde, aliado ao relatório da psicóloga responsável pela agravada que relata o motivo pelo qual deve ser realizado os procedimentos solicitados, demonstrando requisito do perigo da demora, conforme exposto na decisão agravada.
Verifica-se, ainda, a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior, qual seja, o tratamento da cirurgia plástica corretiva.
Por tratar-se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexiste razões para a negativa de cobertura, até porque os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, responsabilidade própria do profissional médico que acompanha a paciente.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – FINALIDADE MERAMENTE ESTÉTICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes” (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).
É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.” (N.U 1026478-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).
Quanto à insurgência do agravante no que se refere à multa diária imposta, ressalto que a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, como questiona, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes ou mesmo limitá-la, isso porque a multa constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte, em caso análogo, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.
Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.” (N.U 1026137-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)
De mais a mais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, ao menos por ora, para afastar, reduzir a multa fixada ou mesmo limitá-la, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Desta feita, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora